Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732119-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Trata-se de Ação Cominatória com pedido de Tutela de Urgência, proposta por ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Diz a autora que é uma associação que representa os provedores de internet do Brasil, para empresas atuantes na área específica de serviços de telecomunicações nas modalidades de Serviço de Comunicação e Multimídia – disponibilização de internet por meio de fibra óptica e para tanto se utiliza dos postes da ré, na forma da Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), que aprova o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra-estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. Afirma que a Ré vem atuando de forma completamente temerária, coagindo (através de cortes dos cabos, imposição de acordos e confissões de dívida, rescisão com contratos vigentes e outros) os associados da autora a firmarem contratos (tipicamente de adesão) com valores de tarifa muito acima daqueles praticados pelo mercado. Entende que esse tipo de atitude gera uma verdadeira “exclusão digital”, uma vez que os associados da autora cobrem locais do entorno do DF, onde outras provedoras não prestam serviço. Aduz ainda que a Neoenergia vem praticando ou quer praticar para com os provedores associados preços muito altas (sendo que pratica valores bem menores com grandes provedoras – ferindo frontalmente a isonomia e desequilibrando a concorrência) e que o corte dos cabos seria uma conduta abusiva e que não cabe a ela, emrpesa privada que é, o exercício de polícia. Requer assim, em tutela de urgência que seja determinado à parte Ré não pratique qualquer ato desproporcional aos associados da autora, notadamente o corte de seus cabos e rescisões contratuais unilaterais – bem como seja impedida a Ré de exigir qualquer confissão de dívida para recebimento dos projetos de regularização e de efetivar a inclusão das empresas em órgãos de restrição de crédito, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento – até o julgamento do mérito. A requerida NEOENERGIA compareceu espontaneamente ao processo, juntando a peça de id 134959011, em que diz que desde setembro/2021, a empresa vem implementando ações voltadas para a erradicação de ocupações clandestinas de eventuais cabos/equipamentos não identificados e também de outras estruturas que possam causar risco de acidente para a população e para a estrutura da rede elétrica. Tudo isso por meio do exercício regular de direito e em estrita conformidade com o dever legal previsto nos normativos que circundam o tema, na forma da Resolução 797/2017, da ANEEL, em seu art. 7o, § 7o. Afirma que a ré, na condição de distribuidora de energia, precisa fiscalizar igualmente – e sempre – a legalidade dos serviços compartilhados pelas empresas que utilizam sua rede de transmissão. E tal fiscalização deve inclusive ser feita sob uma perspectiva contratual e financeira e que buscou contato com as empresas e associações de telefonia com o intuito de negociar as regularizações, mas estas sequer deram retorno ou se mostraram dispostas a negociar. Requereu ao final o indeferimento da tutela de urgência. A parte autora se manifestou no id 135084223. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que a argumentação da peça inicial seja robusta, entendo que não cabe neste momento o deferimento da tutela de urgência. Esclareço. A parte autora procura em tutela de urgência obstar que a ré corte cabos de transmissão de dados nos postes e imponham rescisões contratuais unilaterais – bem como seja impedida de exigir qualquer confissão de dívida para recebimento dos projetos de regularização e de efetivar a inclusão das empresas em órgãos de restrição de crédito, sob pena de imposição de multa diária. A ré por sua vez, como detentora dos postes de energia do Distrito Federal, na forma da Resolução 797/2017, da ANEEL deve zelar pela segurança de pessoas e instalações. Art. 7o O compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos Detentores. § 1o O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis. § 2o A regularização às normas técnicas e regulamentares é de responsabilidade do Ocupante, inclusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado entre as partes. É certo que esta mesma resolução prevê um procedimento a ser seguido para a regularização da ocupação, mas “os cabos, fios, cordoalhas e equipamentos oriundos de Ocupação Clandestina podem ser retirados pelo Detentor, ficando dispensada autorização da Comissão de Resolução de Conflitos, assim como em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente” art. 7o, § 7o, da Resolução 797/2017, da ANEEL. Portanto, não se pode através de uma decisão genérica, como pretende a autora, impedir que a requerida exerça seu papel fiscalizador da segurança de pessoas e instalações na forma legal, vez que são milhares de postes em todo o Distrito Federal e sua suspensão poderia causar uma insegurança generalizada, além de aumentar, de forma exponencial ligações clandestinas nos postes desta unidade da federação. Eventual excesso cometido pela ré com o corte de fios, ou rescisões indevidas, deve ser analisado caso a caso. Os valores tarifários serão objeto de análise no momento processual adequado. Assim, por não vislumbrar neste momento a probabilidade do direito do autor INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (...) “Revogo os efeitos da decisão de ID 137323724 por não ser condizente com os autos. Passo a análise dos embargos opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta que a Agravada tem se utilizado da regularização de seus postes para impor a empresas provedoras de internet contratos com preços até cinco vezes superiores aos estabelecidos nas normas vigentes. Salienta que a Agravada não vem seguindo as formalidades previstas para rescisões contratuais e cortes de cabo. Acrescenta que, à falta de demonstração de risco nas infraestruturas existentes, não se justifica o corte de serviço essencial para milhares de pessoas. Requer a antecipação da tutela recursal “para impedir que a Agravada pratique qualquer ato desproporcional aos associados da Agravante, notadamente o corte de seus cabos e rescisões contratuais unilaterais – bem como seja impedida a Agravada de exigir qualquer confissão de dívida para recebimento dos projetos de regularização e de efetivar a inclusão das empresas em órgãos de restrição de crédito, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento – enquanto se aguarda a definição de mérito e a audiência de conciliação a ser designada, levando em conta a essencialidade do serviço de provedores de internet, por seu interesse coletivo, bem como o respeito ao direito dos usuários que já usufruem dos serviços disponibilizados;”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 39659385 e 39659386). É o relatório. Decido. A Agravada, na qualidade de concessionária do serviço público de energia elétrica (“detentor”), “deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis”, conforme prescreve o artigo 7o, § 1o, da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. § 1o O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis.” As provas dos autos mostram que, no exercício desse munus, a Agravada vem notificando “ocupantes” para a regularização do compartilhamento da sua infraestrutura, tal como estabelece o § 3o do mesmo artigo 7o da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. (...) §3o o detentor deve notificar o ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4o da resolução conjunta ANEEL/ANATEL no 004, de 2014, sempre que for constatado: I - descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou II - ocupação à revelia. (...) § 5o Para os casos de que tratam o §3o, o detentor pode solicitar o traçado georreferenciado ou relatório fotográfico dos cabos já instalados em sua infraestrutura.” Todavia, há indicativos de que a Agravada vem aplicando penalidades pecuniárias exorbitantes e impondo atualizações contratuais com preço abusivo, o que, em princípio, viola o artigo 15, incisos IV e VI, do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: (...) IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; (...) VI - coação visando à celebração do contrato;” Os preços do compartilhamento da infraestrutura “podem ser negociados livremente pelos agentes”, mas não simplesmente impostos, presente o disposto no artigo 21 da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 21 Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição. Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. A Agravante estipulou o preço de R$ 12,43 por “ponto de fixação”, valor que, além de não submetido a negociação, parece superar demasiadamente o “preço de referência” instituído no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, que assim dispõe: “Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.” Tenha-se presente que o compartilhamento da infraestrutura da Agravada, conquanto sujeito a regulamentação técnica, não representa simples liberalidade, mas direito dos “prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo” a um preço justo e razoável, na esteira do que estatui o artigo 73 da Lei 9.472/1997: “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” Também parece que a Agravada não vem observando o prazo previsto no artigo 5o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014 para a adequação de cabos, fios, cordoalhas e outros equipamentos instalados, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 5o Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 2o deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de Ponto de Fixação. § 1o Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2o, os Pontos de Fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. § 2o A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações informações sobre compartilhamentos já existentes. § 3o As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da notificação de que trata o § 2o. § 4o A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. § 5o No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1o, os custos decorrentes das atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1o do art. 6o serão incorridos pela prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação.” Portanto, a iniciativa da Agravada de regularizar o compartilhamento da sua infraestrutura aparentemente não vem respeitando as normas vigentes, valendo anotar que a cessação abrupta de contratos e a interrupção de serviços de telecomunicações e de internet vão de encontro aos interesses primordiais dos usuários, na linha do que prescreve o artigo 6o da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 6o O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor.” Conclui-se, assim, nesse ambiente de cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos às empresas e aos usuários dos serviços de telecomunicações e de internet. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela Agravante e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que vierem a se verificar cabíveis e adequadas. Fica ressalvada a retirada de equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017. Intime-se pessoalmente para cumprimento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator